Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002254-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ZAQUEO MICHELITE - ME
AGRAVADO: A. EVANGELISTA GOMES COMERCIO DE MADEIRAS - ME, W. O. MADEIRAS E BENEFICIAMENTO LTDA - ME, LINDOMAR ANTUNES FRANCO
Proc. referência: Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1002699- 39.2020.8.11.0009 – Juízo da 2.a Vara da Comarca de Colíder
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, no entanto está condicionada à comprovação da alegada hipossuficiência econômica.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Zaqueo Michelite – ME contra a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, movida em face de A. Evangelista Gomes Comércio de Madeiras – ME e outros, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
A Agravante aduz que o direito a justiça gratuita se limita a declaração de pobreza que pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo.
Alega que a declaração de pobreza goza de presunção iuris tantum de veracidade, e somente pode ser elidida por meio de prova e contrário ou procedimento próprio de impugnação, em que se exige demonstração cabal que o requerente não faz jus ao benefício.
Sustenta que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, bem assim que o objeto do processo de origem comprometeu grande parte de sua renda, motivo pelo qual ingressou com a demanda para ser ressarcida, e ainda que a contratação de advogado particular pelo beneficiário não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita.
Assim, pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça.
Sem contraminuta, porquanto não formada a triangulação processual.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita de determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição da ação movida em face da parte aqui Agravada.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (grifei)
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
Pois bem.
No caso concreto, a parte recorrente, pessoa jurídica, aduz não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, no entanto, o contexto fático, bem assim os documentos colacionados, não fornecem dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.
Registra-se, que os documentos trazidos à colação não corroboram a alegação de necessidade do deferimento da gratuidade da justiça.
Veja-se que os simples extratos bancários que instruem o recurso (Id. 75908475, Id. 75908476, Id. 75908477) não servem de prova da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica requerente do benefício.
Além do mais, intimada para trazer documentos, a fim de comprovar a alegada insuficiência financeira, a Agravante deixou transcorrer o prazo.
Como se vê, a Agravante não trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.
Ressalte-se, a prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, acima transcrito, porém esta condicionada à comprovação da insuficiência econômica.
Nessa linha:
“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir comprovação da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)” (EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012) (destaquei).
Ainda sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019) (destaquei).
Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita não há de ser deferido.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu pedido de justiça gratuita.
Custas do recurso pela parte Agravante.
Intime-se para promover o recolhimento do preparo recursal (art. 101, § 2o, do CPC). No caso de não recolhimento, anote-se certidão de custas pendentes e encaminhe-se ao setor competente para a devida inscrição.
Pagas as despesas deste Agravo e feitas anotações e comunicações necessárias, arquive-se.
Cuiabá/MT, 15 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator